Tribunal: TJPA
Processo: 0814765-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814765-19.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS JOSE SOARES RAPOSO, ELZA MONTEIRO MAGALHAES, MARIA DE NAZARE SOARES RAPOSO

APELADO: ELAINE AURELIO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0814765-19.2018.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JOSE SOARES RAPOSO, ELZA MONTEIRO MAGALHAES

Advogados do(a) APELANTE: ALEX PINHEIRO CENTENO - PA15042-A, LEONARDO MAIA NASCIMENTO - PA14871-A, ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A

APELADO: ELAINE AURELIO BASTOS

Advogados do(a) APELADO: LUCAS GOMES BOMBONATO - PA19067-A, MICHEL RODRIGUES VIANA - PA11454-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA NOVAÇÃO CONTRATUAL ENTRE LOCADORA E OCUPANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ANIMUS NOVANDI. FIANÇA NÃO EXONERADA. RELAÇÃO LOCATÍCIA ORIGINAL MANTIDA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança contra Carlos José Soares Raposo, Elza Monteiro Magalhães (fiadora) e Nazaré, esta última ocupante do imóvel. Alegou inadimplência contratual desde a locação firmada em 11/07/2016. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando Carlos e Elza ao pagamento dos aluguéis, encargos e taxas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em: (i) saber se há ilegitimidade passiva dos apelantes, diante da alegada novação contratual entre a locadora e a ocupante Nazaré; (ii) definir se a fiadora foi exonerada da obrigação; (iii) verificar se subsiste a responsabilidade dos réus pelos débitos locatícios até a desocupação; e (iv) reavaliar a distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suposta novação não se caracteriza, pois não há prova de animus novandi, inexistindo contrato novo, termo escrito, recibos ou aceitação inequívoca da extinção da obrigação original.

A ocupação do imóvel por terceira pessoa não altera a relação locatícia, nem exonera o locatário ou sua fiadora, a teor dos arts. 360 e 366 do Código Civil.

Os próprios documentos apresentados pelos réus demonstram pagamento parcial dos aluguéis originais, reafirmando o vínculo contratual.

A inadimplência é comprovada pelos documentos e planilhas juntadas, e os réus não demonstram quitação integral nem depósito judicial.

A desocupação do imóvel implica apenas perda parcial do objeto quanto ao despejo, permanecendo a responsabilidade pelos valores vencidos.

Honorários fixados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC; inexistente motivo para redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
**1. A novação exige prova inequívoca de animus novandi, não configurada pela simples permanência de terceira pessoa no imóvel.

A fiança somente se extingue com novação válida, não comprovada.**

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 360, 362, 364, 366; CPC, art. 85, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS JOSÉ SOARES RAPOSO e ELZA MONTEIRO MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Acessórios, ajuizada por ELAINE AURÉLIO.

Narra a autora, na petição inicial, que firmou contrato de locação residencial com o réu Carlos José Soares Raposo, em 11/07/2016, tendo como fiadora Elza Monteiro Magalhães, referente ao imóvel localizado na Rua Curió, casa nº 10, Condomínio Residencial Oasis, situado na Avenida Tropical, nesta Região Metropolitana.

Sustenta que o locatário deixou de adimplir os aluguéis e encargos locatícios ajustados, razão pela qual ajuizou a presente demanda, postulando a rescisão do contrato de locação, o despejo dos ocupantes do imóvel e a condenação dos demandados ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos contratuais.

Consta ainda que o imóvel passou a ser ocupado por Maria de Nazaré Soares Raposo, indicada na inicial como atual ocupante do bem.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, a qual foi considerada intempestiva, conforme certidão constante dos autos no id 14560279.

Em razão disso, o Juízo de origem decretou a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, determinando o julgamento antecipado da lide (id 14560280).

Sobreveio sentença (id 14560309), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar Carlos José Soares Raposo e Elza Monteiro Magalhães ao pagamento dos aluguéis, encargos locatícios e multas contratuais indicados na planilha juntada aos autos, bem como das taxas referentes aos meses de 07/2017 e 09/2017 (Id. 3749012), além dos débitos vencidos e não pagos até a data de desocupação do imóvel, os quais serão apurados em fase de liquidação de sentença, devendo ser aplicado a atualização monetárias e juros moratórios conforme o contrato firmado entre as partes.

O pedido de despejo restou prejudicado em razão da desocupação superveniente do imóvel.

Irresignados, os réus Carlos José Soares Raposo e Elza Monteiro Magalhães, interpuseram o presente recurso de apelação (id 14560324), sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva dos recorrentes.

Alegam que teria ocorrido novação da relação locatícia, afirmando que a autora teria celebrado novo ajuste verbal diretamente com a ocupante Nazaré, a qual teria assumido integralmente as obrigações locatícias, circunstância que implicaria a substituição do locatário originário e a consequente exoneração da fiadora.

Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença quanto à distribuição dos honorários advocatícios, sustentando a aplicação do princípio da causalidade ou, alternativamente, a redução da verba honorária para o patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação.

Apresentadas contrarrazões (id 14560332), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Distribuídos os autos a este Relator, foram adotadas as providências de praxe, tendo sido inclusive oportunizada tentativa de composição entre as partes no âmbito do CEJUSC de 2º grau, a qual restou infrutífera, retornando os autos para julgamento do recurso.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada ilegitimidade passiva dos apelantes, fundada na tese de que teria ocorrido novação da relação locatícia originalmente firmada entre a autora e o réu Carlos José Soares Raposo, mediante suposto ajuste posterior celebrado diretamente entre a locadora e a ocupante do imóvel, Maria de Nazaré Soares Raposo.

Sustentam os recorrentes que tal circunstância teria implicado a substituição do locatário originário, com a consequente exoneração das obrigações contratuais anteriormente assumidas, inclusive quanto à fiadora Elza Monteiro Magalhães. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença no tocante à distribuição dos honorários advocatícios, alegando que a autora teria dado causa à demanda ou, ao menos, requerendo a redução da verba fixada.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão aos apelantes.

Conforme se extrai da documentação acostada à petição inicial, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de locação residencial em 11 de julho de 2016, figurando Carlos José Soares Raposo como locatário e Elza Monteiro Magalhães como fiadora das obrigações contratuais.

O pacto previa o pagamento mensal de aluguel e encargos locatícios, bem como a responsabilidade solidária da fiadora até a efetiva devolução do imóvel, circunstância que estabelece o vínculo jurídico originário entre as partes.

A autora, ao ajuizar a presente demanda, alegou o inadimplemento das obrigações locatícias e a permanência de ocupante no imóvel sem a devida quitação dos valores devidos, razão pela qual requereu a rescisão contratual, o despejo e a cobrança dos débitos correspondentes. Tais alegações foram acompanhadas de documentação apta a demonstrar a existência da relação locatícia e a inadimplência imputada aos réus.

Ora, como se sabe, a novação, enquanto forma de extinção da obrigação, exige a substituição da relação obrigacional anterior por outra, acompanhada de manifestação inequívoca de vontade das partes no sentido de extinguir a obrigação originária e constituir nova relação jurídica. Trata-se de instituto que não se presume, demandando demonstração clara e objetiva da intenção de novar.

Nesse sentido a jurisprudência pertinente ao tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA - ANIMUS NOVANDI - NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. - A novação não pode ser presumida, já que o artigo 361 do CC exige a presença do "animus novandi" - Para que se configure novação de obrigação é indispensável a presença do ânimo de novar dos contratantes e a modificação substancial de um dos elementos da obrigação. (TJ-MG - AI: 02665659020218130000, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar a celebração de novo contrato de locação entre a autora e a ocupante do imóvel, tampouco prova de que a locadora tenha expressamente concordado com a substituição do locatário originário ou com a exoneração das obrigações assumidas por Carlos José Soares Raposo e por sua fiadora.

Não há instrumento contratual, recibos de pagamento emitidos em nome exclusivo da ocupante ou qualquer outro elemento probatório que evidencie a constituição de nova relação locatícia com efeitos liberatórios em relação aos apelantes.

A mera permanência de terceira pessoa na posse do imóvel, ainda que com eventual ciência da locadora, não é suficiente para caracterizar novação da obrigação locatícia, especialmente quando ausente demonstração de que houve intenção clara de extinguir o contrato originário e substituí-lo por outro.

Situações dessa natureza podem decorrer de mera tolerância do locador ou de circunstâncias fáticas relacionadas à utilização do imóvel, não implicando, por si sós, alteração da titularidade das obrigações contratuais.

Cumpre observar, ademais, que os próprios documentos juntados pelos réus em sua defesa indicam pagamentos parciais relacionados aos valores originalmente pactuados, circunstância que revela a continuidade da relação locatícia estabelecida entre as partes e afasta a tese de substituição integral do devedor. Se houvesse efetivamente nova relação contratual autônoma, seria razoável esperar a existência de documentação que demonstrasse a formalização dessa nova avença, o que não se verifica nos autos.

De igual modo, não procede a alegação de exoneração da fiadora.

A responsabilidade do fiador, nos contratos de locação, subsiste enquanto perdurar a relação locatícia e até a efetiva devolução do imóvel, salvo se houver expressa liberação por parte do locador ou ocorrência de novação regularmente comprovada.

Como já exposto, não há prova de qualquer ato inequívoco da locadora que demonstre a intenção de liberar a fiadora das obrigações assumidas no contrato originário, razão pela qual permanece hígida a garantia prestada.

Também não merece acolhimento a pretensão recursal no tocante à condenação imposta aos apelantes quanto aos débitos locatícios.

A sentença reconheceu a existência de inadimplemento com base nos documentos apresentados pela autora, os quais incluem planilhas de débitos e registros de encargos locatícios pendentes.

Os recorrentes, por sua vez, não demonstraram a quitação integral das obrigações assumidas, tampouco comprovaram o pagamento regular dos aluguéis e encargos durante o período questionado.

No que se refere à alegação de que a autora teria dado causa ao ajuizamento da demanda, igualmente não se verifica qualquer elemento que sustente tal argumento.

A propositura da ação decorreu da inadimplência contratual imputada aos réus, circunstância que legitima a atuação da locadora na busca pela tutela jurisdicional destinada à satisfação do crédito e à regularização da situação locatícia.

Quanto à desocupação do imóvel, verifica-se que tal circunstância foi reconhecida na sentença, razão pela qual o pedido de despejo foi considerado prejudicado. Todavia, tal fato não interfere na obrigação de pagamento dos valores devidos até a efetiva restituição do bem, permanecendo hígida a responsabilidade dos devedores pelos encargos locatícios vencidos no período em que o imóvel permaneceu sob sua posse ou responsabilidade.

No tocante aos honorários advocatícios, não se verifica qualquer irregularidade na fixação realizada pelo juízo de origem.

A sentença observou os critérios previstos na legislação processual, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o resultado do julgamento.

Não há nos autos circunstância que justifique a redistribuição da sucumbência ou a redução da verba honorária fixada.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial, tendo aplicado corretamente o direito ao caso concreto e apreciado de forma suficiente as alegações das partes.

Assim, não havendo demonstração de erro na interpretação dos fatos ou na aplicação da norma jurídica, a manutenção da decisão recorrida constitui medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026